Tribunal: STF
Processo: ARE 1262023
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de cobrança de adicional de insalubridade, não conhecendo os demais pedidos. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 7º, incisos VIII e XXIII, e 37 da Constituição Federal. Afirma a desnecessidade de regulamentação legal para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. Sustenta ter formulado os pedidos de férias acrescidas de terço constitucional e do 13º salário na inicial.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    No que tange ao adicional de insalubridade, importa ressalta que a própria Carta Magna, em seu art. 7°, XXIII, garante aos trabalhadores a percepção do adicional de remuneração para atividades insalubres, na forma da lei. 
    Contudo, o comando constitucional supramencionado não foi estendido automaticamente aos servidores públicos, por não ser dotado de eficácia plena, pois condicionado à edição de lei regulamentando a matéria.
    Isso porque, em se tratando de norma relativa à concessão de vantagem a servidores, deve ela estar regulamentada em Lei Municipal específica de iniciativa do Prefeito.
    Nesse contexto, aplica-se aos Municípios – tal como se aplica aos Estados e à União – o princípio da reserva de iniciativa no que toca às leis de concessão de vantagens a servidores públicos.
    Ademais, impossível deferir administrativamente e com efeitos financeiros qualquer pretensão sem previsão legal expressa, até por conta do princípio do orçamento, que exige dotação prévia, não podendo o Poder Judiciário agir como legislador positivo, criando direito e regulamentando seus parâmetros de incidência. 
    [...]
    No que tange aos pedidos referentes ao PIS/PASEP, FGTS, pagamento de 13° salários e das férias, acrescidas de 1/3, verifica-se que não foram analisadas na decisão recorrida, porque não foram ventiladas no recurso anteriormente interposto nos autos (fls. 156/166), não podendo, portanto, ser enfrentados neste recurso, por importar inovação recursal. 
    O decidido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
    Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (recurso extraordinário nº 169.173, relator o ministro Moreira Alves, Primeira Turma, publicado no Diário de Justiça de 16 de maio de 1997) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 599.166, relator o ministro Ayres Britto, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 23 de setembro de 2011)
    No mais, somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator